Tribunal: TJDFT
Processo: 0722759-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722759-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: GUILHERME LUIZ CATAO MARTINS JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, nos autos do Processo no 0406845-97.2022.8.07.001, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que deferiu, em parte, o pedido de detração da pena ao executado GUILHERME LUIZ CATÃO MARTINS JÚNIOR (ID 47657875 - págs 8/9). Em suas razões recursais (ID 47657875, págs 2/7), o agravante aduz, em síntese, que o período de cumprimento de medida cautelar não possibilita a contagem de tempo para efeito de concessão da detração penal. Argumenta que a detração penal é cabível apenas em razão do período de cumprimento de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Cita precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça em abono a sua tese. Ao final, pede o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão e indeferir o pedido de detração. A decisão foi mantida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais (ID 47657875, pág. 19). Contrarrazões apresentadas no ID 47657875 - págs. 13/18. A 3a Procuradoria de Justiça Criminal ofertou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 47818130). Relatado, decido. Conheço do recurso, porquanto estão presentes os pressupostos de admissibilidade. Não assiste razão ao recorrente. Cinge-se a controvérsia a estabelecer se é possível computar, para fins de detração penal, o período de cumprimento de medida cautelar diversa da prisão. Confira-se o teor da decisão agravada: Em análise o pedido de reconhecimento de detração do período em que o sentenciado esteve em cumprimento de medida cautelar consistente em recolhimento domiciliar noturno, bem como do período em que permaneceu internado em clínica para tratamento de dependência química. O Ministério Público se manifestou regulamente. Fundamento e Decido. Quanto ao recolhimento domiciliar noturno, esta VEP trilhava o entendimento há muito consolidado, segundo o qual as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não atendiam ao requisito de restrição da liberdade ambulatorial exigido pelo art. 42 do Código Penal e, portanto, não ensejavam detração. Contudo, a partir do HC 455.097/PR (Informativo de Jurisprudência do STJ no 693), a Terceira Seção do STJ, por unanimidade, conferiu ao tema um olhar ampliativo sobre os mencionados dispositivos legais, a fim de admitir que, em razão da extensão da restrição do direito ambulatorial que a imposição de guardar o recolhimento domiciliar (como na medida de recolhimento domiciliar noturno monitorado eletronicamente), tais medidas cautelares equivaleriam à própria prisão domiciliar, de modo a entender cabível, em tal hipótese, a detração. Aquele Tribunal enxergou no recolhimento domiciliar noturno as condições análogas àquelas impostas aos que estão em prisão domiciliar em regime aberto e, portanto, sujeito às mesmas limitações ao direito ambulatorial, ensejando, pois, a detração. Pois bem. Ainda que esta VEP respeitosamente divirja do entendimento adotado por aquela Corte, não podemos ignorar o fato de que foi decidido, por unanimidade, pela Terceira Seção, de modo que passou a ser o entendimento uníssono daquele Tribunal, que possui a competência constitucional de definir, em última análise, a interpretação e o alcance das leis federais, como no caso dos mencionados art . 42 do Código Penal e art. 319 do Código Processo Penal. O fato gerador da detração, na inteligência da decisão do STJ, consiste na amplitude da restrição do direito ambulatorial similar à prisão domiciliar, a detração deve ser sempre reconhecida na hipótese de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, independente da forma de vigilância (tradicional ou eletrônica), uma vez que o meio de fiscalização, em si, em nada altera o fundo do direito representado pela mencionada cautelar. No entanto, este juízo vinha conferindo maior amplitude ao precedente estabelecido pelo STJ, em interpretação que se dava aos arts. 10 e 11 do Código Penal. Contudo, para que se guarde a coerência quanto à necessidade de observância do entendimento da Corte, imperioso que a detração se opere também com observância ao item 3 da Tese Repetitiva n. 1.155, segundo a qual “As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada”. Ainda, vejo que o recolhimento domiciliar noturno, estabelecido em audiência de custódia, não foi revogado em momento subsequente, o que impõe a conclusão de que perdurou até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Por outro lado, igual sorte não se reserva ao pedido defensivo para detração do período em que se a internação do sentenciado em clínica para dependentes, mediante supressão de AUTORIZOU parte das cautelares não restritivas da liberdade ambulatória fixadas em audiência de custódia. Vale dizer, a internação do sentenciado em dita clínica não decorreu de imposição judicial. Ao reverso, a decisão judicial autorizativa atendeu a um pedido da defesa técnica feita no exclusivo interesse de seu constituinte. A internação, pois, foi rigorosamente voluntária, e não decorrente de medida cautelar imposta pelo Poder Judiciário Ante o exposto, nos termos do art. 42 do Código Penal c/c art. 319, V, do Código de Processo Penal, com interpretação fixada na Tese n. 1.155 pelo STJ, DEFIRO EM PARTE o pedido da defesa e reconheço a detração do período de efetivo cumprimento de medida cautelar consistente em recolhimento domiciliar noturno (entre os dias 07.09.2018 e 09.08.2022, das 22h às 5h - mov. 1.4 ), devendo o número de horas ser convertido em dias para subsequente anotação na aba “Eventos”, desprezando-se eventual remanescente inferior a 24 horas. Em que pese inexistir previsão legal em relação ao instituto das medidas cautelares diversas da prisão, o c. Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento, no julgamento realizado pela 3a Seção (tema 1.155) de que a determinação de recolhimento domiciliar, como medida cautelar diversa da prisão provisória, resulta em concreta limitação da liberdade do acusado, devendo ser reconhecido como pena efetivamente cumprida para fins de detração, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e em apreço ao princípio do non bis in idem. Confira-se a ementa do julgado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. RECOLHIMENTO NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA. POSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO DO STATUS LIBERTATIS DO ACUSADO. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL - CP. EXTENSIVA E BONAM PARTEM. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E NON BIS IN IDEM. IN DUBIO PRO REO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DESNECESSIDADE DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO ASSOCIADO. MEDIDA POUCO UTILIZADA NO PAÍS. PRECARIEDADE. ALTO CUSTO. DÚVIDAS QUANTO À EFETIVIDADE. PREVALECE NAS FASES DE EXECUÇÃO DA PENA. DUPLA RESTRIÇÃO AO APENADO. IMPOSSIBILIDADE. TRATAMENTO ISONÔMICO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTAGEM. HORAS CONVERTIDAS EM DIAS. REMANESCENDO PERÍODO MENOR QUE 24 HORAS, A FRAÇÃO SERÁ DESPREZADA. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DAS TESES. 1. A elucubração a respeito do abatimento na pena definitiva, do tempo de cumprimento da medida cautelar prevista no art. 319, VII, do código de Processo Penal - CPP (recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga) surge da ausência de previsão legal. 1.1. Nos termos do Art. 42 do Código Penal: "Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior". 1.2. A cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga estabelece que o investigado deverá permanecer recolhido em seu domicílio nesses períodos, desde que possua residência e trabalho fixos. Essa medida não se confunde com a prisão domiciliar, mas diferencia-se de outras cautelares na limitação de direitos, pois atinge diretamente a liberdade de locomoção do investigado, ainda que de forma parcial e/ou momentânea, impondo-lhe a permanência no local em que reside. 1.3. Nesta Corte, o amadurecimento da questão partiu da interpretação dada ao art. 42 do Código Penal. Concluiu-se que o dispositivo não era numerus clausus e, em uma compreensão extensiva e bonam partem, dever-se-ia permitir que o período de recolhimento noturno, por comprometer o status libertatis, fosse reconhecido como período detraído, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e em apreço ao princípio do non bis in idem. 1.4. A detração penal dá efetividade ao princípio basilar da dignidade da pessoa humana e ao comando máximo do caráter ressocializador das penas, que é um dos principais objetivos da execução da pena no Brasil. 1.5. Assim, a melhor interpretação a ser dada ao art. 42 do Código Penal é a de que o período em que um investigado/acusado cumprir medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga (art. 319, V, do CPP) deve ser detraído da pena definitiva a ele imposta pelo Estado. 2. Quanto à necessidade do monitoramento eletrônico estar associado à medida de recolhimento noturno e nos dias de folga para fins da detração da pena de que aqui se cuida, tem-se que o monitoramento eletrônico (ME) é medida de vigilância, que afeta os direitos fundamentais, destacadamente a intangibilidade corporal do acusado. É possível sua aplicação isolada ou cumulativamente com outra medida. Essa medida é pouco difundida no Brasil, em razão do alto custo ou, ainda, de dúvidas quanto a sua efetividade. Outro aspecto importante é o fato de que seu emprego prevalece em fases de execução da pena (80%), ou seja, não se destina primordialmente à substituição da prisão preventiva. 2.1. Assim, levando em conta a precária utilização do ME como medida cautelar e, considerando que o recolhimento noturno já priva a liberdade de quem a ele se submete, não se vislumbra a necessidade de dupla restrição para que se possa chegar ao grau de certeza do cumprimento efetivo do tempo de custódia cautelar, notadamente tendo em conta que o monitoramento eletrônico é atribuição do Estado. Nesse cenário, não se justifica o investigado que não dispõe do monitoramento receber tratamento não isonômico em relação àquele que cumpre a mesma medida restritiva de liberdade monitorado pelo equipamento. 2.2. Deve prevalecer a corrente jurisprudencial inaugurada pela Ministra Laurita Vaz, no RHC n. 140.214/SC, de que o direito à detração não pode estar atrelado à condição de monitoramento eletrônico, pois seria impor ao investigado excesso de execução, com injustificável aflição de tratamento não isonômico àqueles que cumprem a mesma medida de recolhimento noturno e nos dias de folga monitorados. 3. No caso concreto, a apenada foi presa em flagrante no dia 14/8/2018, tendo sido a prisão convertida em preventiva. Posteriormente, a custódia foi revogada e aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, consistentes, entre outras, no recolhimento domiciliar noturno, das 19h às 6h, bem como nos dias de folga, finais de semana e feriados, vindo a ser solta em 14 de dezembro de 2018. Não consta ter havido monitoramento eletrônico. Foi condenada nas sanções do artigo 33, caput, e §4o, da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento da pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, a qual foi substituída pela pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade. Tendo em vista que foi concedido direito de recorrer em liberdade, foram revogadas as medidas cautelares diversas, cujo cumprimento se efetivou em 19 de março de 2019. O apelo Ministerial interposto foi provido, condenando a agravada à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. O acórdão transitou em julgado em 23 de setembro de 2019, tendo o mandado de prisão sido cumprido em 22 de julho de 2020. No curso da execução da pena, após pedido defensivo, o juízo da execução considerou a título de detração o período em que a agravada cumpriu as medidas cautelares diversas da prisão. Contra tal decisão se insurgiu o órgão ministerial e o Tribunal de Justiça acatou o pleito, reformando o decisum. Assim, o aresto hostilizado destoa da orientação desta Corte de que o período de recolhimento noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período detraído da pena definitiva imposta, ainda que não tenha havido o monitoramento eletrônico. 4. Delimitadas as teses jurídicas para os fins dos arts. 927, III, 1.039 e seguintes do CPC/2015: 4.1. O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem. 4.2. O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento. 4.3. As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada. 5. Recurso especial provido para que o período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga obrigatório da recorrente seja detraído da pena que lhe foi imposta, nos moldes delineados. (REsp n. 1.977.135/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 28/11/2022.) (g.n). Dessa forma, em consonância com o entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania, conclui-se que a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno enseja a privação da liberdade do acusado e deve ser considerada no período de detração da pena, sob pena de excesso de execução, devendo ser mantida a r. decisão agravada. Ante o exposto, com amparo no artigo 932, IV, b, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3o, do Código de Processo Penal, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 21 de junho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator